Tribunal: STF
Processo: RE 1445970
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Transpanorama Transportes Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. IMUNIDADE. SUSPENSÃO. PESSOA JURÍDICA NÃO PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. INDENIZAÇÃO DE HONORÁRIOS. 



    1. É constitucional o artigo 40, §6º-A, da Lei nº 10.865/04, o qual prevê a suspensão da incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, sobre as receitas de transporte de mercadorias, apenas quando contratado por pessoa jurídica preponderantemente exportadora. 



    2. Os honorários de sucumbência não se incluem entre as despesas processuais previstas nos artigos 82 e 84 do Código de Processo Civil, as quais se limitam às despesas com atos realizados no processo judicial.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Postula a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a imunidade de PIS e de COFINS sobre receitas de veículos, próprios e por subcontratação, decorrentes de frete para exportação.



    Na sequência, a Presidência do Supremo devolveu os autos à origem, em razão do Tema n. 674/RG.



    A Vice-Presidência do Tribunal regional direcionou o processo à Turma, para possível retratação e, em novo exame do Colegiado, o acórdão restou assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. IMUNIDADE. SUSPENSÃO. PESSOA JURÍDICA NÃO PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. TESE 674 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 



    1. O objeto da lide é a incidência de PIS/COFINS sobre receitas de frete provenientes de veículos próprios e por subcontratação, nas operações de venda destinadas à exportação. 



    2. Ausência de similitude fática e jurídica entre a hipótese dos autos e o objeto do Tema 674 do STF a impossibilitar o juízo de retratação. 3. Acórdão retratando ratificado.



    Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência, ao concluir que as notas fiscais acostadas demonstraram a realização de operações de transporte, apenas, dentro do território nacional, e, consequentemente, a recorrente não seria abarcada pela regra imunizante, estatuída no art. 149, § 2º, I, da Carta Federal, na realização do frete interno de mercadorias, ainda que destinadas ao exterior. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Conforme se verifica das atividades listadas no contrato social, a autora não se qualifica como uma pessoa jurídica preponderantemente exportadora, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para fazer jus à suspensão da incidência do PIS/COFINS, nos termos do artigo 40, §6º-A, da Lei nº 10.865/04.



    .......................................................................................................



    Na verdade, a autora pretende se valer da imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2º, I da CF/88, segundo a qual as contribuições sociais não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Contudo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que tal imunidade não abrange os fretes realizados dentro do território nacional, ainda que de produtos destinados à exportação. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: (...)



    .......................................................................................................



    As notas fiscais à inicial (evento 1, ANEXO4) demonstram, apenas, a realização de operações de transporte dentro do território nacional (entre os estados do Mato Grosso/Mato Grosso do Sul e São Paulo), de modo que inexiste o direito à imunidade constitucional, mesmo que as mercadorias sejam destinadas à exportação. 



    O pedido formulado na inicial deve ser, portanto, julgado improcedente.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca do debate, que, ao examinar o RE 754.917, piloto do Tema n. 475/RG, firmou tese no sentido de que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal não alcança operações ou prestações efetuadas no mercado interno, anteriores à exportação:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos. 



    1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 



    2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 



    3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. 4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 



    5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”



    (RE 754.917, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 475/RG, DJe de 6 de outubro de 2020)



    Excerto do voto condutor desse paradigma delimita a controvérsia: 



    A mim parece que a questão é facilmente resolvida pela simples leitura do dispositivo constitucional. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição ocupa-se, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência do imposto e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 



    Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. 



    A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo.



    .......................................................................................................



    Sobre a imunidade do ICMS nas operações de exportação, no RE nº 196.527/MG, cujo relator foi o Ministro Ilmar Galvão (DJ 6/4/99), a Corte decidiu que:



    “a não incidência do ICMS, prevista na letra a do inciso X do parágrafo 2º do art. 155 da CF é restrita a operações de exportação de produtos industrializados, não compreendendo o serviço utilizado no transporte dos ditos produtos no território nacional, ao qual sequer se refere a alínea a do inciso XII do mesmo dispositivo, que, desenganadamente, tem em mira transporte destinado ao exterior”. 



    No RE nº 212.637/MG, de relatoria do Ministro Moreira Alves, a Segunda Turma da Corte entendeu que, no acórdão recorrido, se teria ido além do que estabelecido no art. 155, § 2º, X, a, da Constituição, ao se estender a desoneração à prestação de serviço de transporte do Estado de Minas Gerais até o porto, onde as mercadorias seriam embarcadas para o exterior, situado em outro estado. 



    .......................................................................................................



    Em síntese, a expressão ”operações que destinem mercadorias para o exterior”, utilizada na regra constitucional, não abrange toda a cadeia de produção da mercadoria ao final comercializada para o exterior, não englobando, assim, a compra ou a venda de componentes e matérias-primas utilizados no produto final levado à exportação. O texto constitucional é claro ao pressupor a incidência do ICMS sobre as operações de circulação interna de mercadorias, assegurando a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. 



    Rememoro julgados que confirmam essa compreensão:



    TRIBUTÁRIO. SERVIÇO UTILIZADO NO TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO EXTERIOR. PRETENDIDA NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS. ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Benefício restrito às operações de exportação de produtos industrializados, não abrangendo o serviço utilizado no transporte interestadual ou intermunicipal dos referidos bens. Recurso não conhecido.



    (RE 196.527, Primeira Turma, ministro Ilmar Galvão, DJ de 13 de agosto de 1999)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO UTILIZADO NO TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO EXTERIOR. PRETENDIDA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal é benefício restrito às operações de exportação de produtos industrializados, não abrangendo o serviço utilizado no transporte interestadual ou intermunicipal dos referidos bens.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 602.399 ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 1 de abril de 2016)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. Incidência sobre operações de serviço de transporte rodoviário de mercadorias destinadas ao exterior. 4. Pretensão não abrangida pela imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF/88. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.



    (RE 1.213.762 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 22 de outubro de 2019)



    As razões de decidir adotadas nesses julgamentos são aplicáveis aos autos, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Assim, uma vez que o texto constitucional garante aos exportadores o aproveitamento do tributo cobrado nas operações anteriores à exportação, não há falar em abrangência da regra imunizante contida no art. 155, § 2º, X, “a”, aos serviços de transporte interestadual de produtos destinados ao exterior.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente